Tribunal: TJDFT
Processo: 0713609-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0713609-67.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, GIL ANIZIO DE SOUZA FILHO, LUCIANO FERNANDES LOPES, MARIVALDO ALFREDO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE BENEDITO LUSTOSA ROCHA, EDINALDO CABRAL DA SILVA, GIL ANIZIO DE SOUZA FILHO, LUCIANO FERNANDES LOPES, MARIA CLEDINA DA SILVA, MARIVALDO ALFREDO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em petição de ID 44910960, os advogados Dr. Gileno Taveira Fernandes Junior (OAB/DF 53.578), Dr. Alan Cardeck Oliveira Medeiros Junior (OAB/MA 16003-A) e Dr. Luiz Carlos da Silva (OAB/DF 29895-A) comunicam a renúncia ao mandato outorgado pelo recorrente MARIVALDO ALFREDO DA SILVA. Posteriormente, o mesmo apelante constituiu o advogado Dr. Roberto Maciel Soukef Filho (OAB/DF 19.178), consoante procuração de ID 46096669. Assim, determino a exclusão dos patronos antes constituídos e o cadastramento do novo advogado. Após, não mais subsistindo pedido de sustentação oral e em atenção à manifestação do douto revisor, nos termos do artigo 94, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, inclua-se o feito em pauta virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator